Tribunal: TJPA
Processo: 0001604-53.2016.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001604-53.2016.8.14.0039

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO14, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. MÉRITO. 1. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A DECRETAÇÃO DE PRISÃO. INSUBSISTENC
IA.
Analisando os autos, é incabível levar o recorrido ao cárcere, apoiado na gravidade da conduta ou por cautela à segurança pública, provocadas pela prática do delito de tentativa de homicídio, eis que não há fundamentos aptos e suficientes para determinar uma custódia, visto que a

alusão genérica sobre a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a sua decretação, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.

Logo, impor uma prisão na atual sistemática do ordenamento jurídico brasileiro atenta contra a liberdade de ir e vir do indivíduo, considera-se que a custódia cautelar, como medida extrema, só deve ser decreta em casos excepcionais, inclusive em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.
2.
PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE
.

O crime de tentativa de homicídio imputado ao réu ocorreu no dia 31/12/2015, os fatos descritos na denúncia se deram há quase 06 anos. Portanto, resta demonstrada a necessidade de ser atendido o princípio da efetividade da instrução processual, diante da possibilidade de ser afastada a busca da verdade real com o passar do tempo. Ademais, a produção antecipada das provas não causará nenhum prejuízo ao recorrente, pois a defesa técnica nomeada estará presente na audiência, para garantir os seus interesses. Ademais, quando o réu for localizado poderá ser solicitado a colheita de outras provas que considerarem necessárias.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos a recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante do inconformismo com a decisão de ID n° 6582532, que indeferiu a produção antecipada de provas e a prisão preventiva do réu
RAIMUNDO NONATO DA SILVA PINTO
.

Consta que o réu, devidamente qualificado, foi denunciado por infração ao
artigo 121, caput, c/c artigo14, inciso II, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, que no dia 31/12/2015, por volta das 23h30min, o acusado, utilizando-se de uma faca, atentou contra a vida da vítima Joelson Souza da Silva, no momento em que se encontrava no “Bar Rosa Sonhos”, Bairro Bela Vista, na Comarca de Paragominas.

Descreve que no dia dos fatos, a vítima estava no “Bar Rosa Sonhos”, jogando bilhar e na companhia de sua mulher Lauriene Sousa Pereira, quando o acusado, apresentando estar embriagado, começou a provocar as pessoas que estavam no local, iniciando uma confusão.

Refere que o acusado saiu do bar e retornou com uma faca na mão, o qual caminhou em direção a vítima, lesionando-a com um golpe na altura do pescoço. A vítima, Joelson Souza, tentou correr, mas foi novamente golpeado na altura do ombro esquerdo pelo acusado, o qual, evadiu-se do local.

Expõe a inicial que a vítima somente não foi a óbito porque socorrida elevada para o Hospital Municipal e depois encaminhada para o Hospital Metropolitano, uma vez que as lesões resultaram em risco de morte, conforme o boletim médico anexado nos autos.

Esclarece que no dia 07/01/2016, a esposa da vítima, a senhora Lauriene Sousa Pereira, avistou o acusado no Hospital Municipal de Paragominas. Tendo a polícia sido acionada e o mesmo encaminhado para a DEPOL.

Recebida denúncia no dia 01/12/2016, fls. 59 – ID nº 6582532.

Em Manifestação de fls. 86/87 – ID nº 6582532, o Ministério Público requereu a produção antecipada de provas, na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal, bem como, seja decretada a prisão preventiva do acusado.

Em decisão de fls. 89/90 – ID nº 6582532, o MM. Juízo, indeferiu a decretação da prisão preventiva do acusado e a produção antecipada de provas, por entender que inexiste qualquer motivação para o decreto da prisão preventiva e que não foi encontrado fundamento para explicar a urgência da produção antecipada de provas na petição do Órgão Ministerial.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito pugnando pela reforma da sentença para determinar a realização da produção antecipada de provas, fls. 98/105 ID nº 6582532.

Em contrarrazões, o réu requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção

da

decisão

que

indeferiu

a

decretação

da

prisão

preventiva

do denunciado e a produção antecipada de provas, afirmando que falta requisitos para a decretação da prisão preventiva e que a produção antecipada de provas não foi fundamentada com base na necessidade, adequação e proporcionalidade, fls. 109/113 – ID nº 6582533.

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida, fls.115 - ID nº 6582533.

Nessa instancia superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito

interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (Num. 7163492).

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso interposto pela Defesa.

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Como visto no relatório, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juiz singular que indeferiu ao pleito de decretação da prisão preventiva do denunciado, afirmando que existem requisitos para a decretação da prisão, pois o mesmo demonstrou interesse em furtar-se das reprimendas legais, entendo não assistir razão.

Analisando os autos, é incabível levar o recorrido ao cárcere, apoiado na gravidade da conduta ou por cautela à segurança pública, provocadas pela prática do delito de tentativa de homicídio, eis que não há fundamentos aptos e suficientes para determinar uma custódia.

Conforme delineado na decisão interlocutória de ID 33725931 o Juízo especificou: “
Entretanto, no caso vertente, não vislumbro neste momento a configuração de qualquer circunstância autorizadora da custódia cautelar, vez que esta deve ser fundamentada em elementos concretos que justifiquem, efetivamente, sua necessidade. A alusão genérica sobre a citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a sua decretação, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga. Ademais, os fatos que a justificam devem ser contemporâneos à decisão que a decreta
.”

Logo, impor uma prisão na atual sistemática do ordenamento jurídico brasileiro atenta contra a liberdade de ir e vir do indivíduo, considera-se que a custódia cautelar, como medida extrema, só deve ser decreta em casos excepcionais, inclusive em respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência, nos termos do artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

É neste sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em que estando ausentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva no momento da condenação não deve ser o acusado recolhido ao cárcere, sendo necessário para tanto a análise de forma particularizada a respeito da necessidade ou não prisão cautelar, sob pena de antecipação da execução provisória da pena,
in verbis:

[...] O art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para que se inicie o cumprimento da pena, é constitucional, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88. Assim, é proibida a chamada “execução provisória da pena”. Vale ressaltar que é possível que o réu seja preso antes do trânsito em julgado (antes do esgotamento de todos os recursos), no entanto, para isso, é necessário que seja proferida uma decisão judicial individualmente fundamentada, na qual o magistrado demonstre que estão presentes os requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP. Dessa forma, o réu até pode ficar preso antes do trânsito em julgado, mas cautelarmente (preventivamente), e não como execução provisória da pena. STF. Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 7/11/2019.

DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

No que tange ao pleito de produção de provas antecipadas, entendo merecer guarida o pleito Ministerial.

O Artigo 366 do CPP prevê que mesmo diante da suspenção do processo em virtude da impossibilidade de citação, é permitido ao magistrado a determinação da produção antecipada das provas urgentes, isto é, aquelas que poderão perecer com o decurso do tempo e que seriam essenciais para resolução da lide.

Entretanto, a antecipação de prova é um instrumento que deverá ser utilizado tão somente quando restar comprovada a relevância da prova e a impossibilidade de sua repetição em outro momento do processo (precedentes).

Analisando detidamente os autos, em que pese o decurso do tempo não seja motivo hábil para justificar o deferimento de produção antecipada de provas, conforme súmula 455 do STJ, o excesso desse decurso do tempo, pode justificar a necessidade de produção antecipada das provas testemunhais, como entendeu o Juízo a quo.

No presente caso, o crime de tentativa de homicídio imputado ao réu ocorreu no dia 31/12/2015, os fatos descritos na denúncia se deram há quase 06 anos.
Portanto, entendo que resta demonstrada a necessidade de ser atendido o princípio da efetividade da instrução processual, diante da possibilidade de ser afastada a busca da verdade real com o passar do tempo.

A produção antecipada das provas não causará nenhum prejuízo ao recorrente, pois a defesa técnica nomeada estará presente na audiência, para garantir os seus interesses. Ademais, quando o réu for localizado poderá ser solicitado a colheita de outras provas que considerarem necessárias.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto desta relatora.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/02/2022